Tribunal: STF
Processo: Rcl 48435
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 0273259-61.2016.8.09.0065, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 729.744/MG e RE 848.826/CE (Temas 157 e 835 da Repercussão Geral, respectivamente).



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Aqui se cuida de reclamação constitucional apresentada em face de acórdão do e. Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em razão da equivocada aplicação das teses fixadas por esse c. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE n. 729.744/MG – Tema 157 e no RE n. 848.826/CE -Tema 835. 



    [...]



    De fato, foi ajuizada ação para declarar a incompetência do TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo do Município de Faina-GO. 



    A sentença julgou procedente o pedido exordial e confirmou a tutela de urgência concedida, para declarar a incompetência do TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo envolvendo o reclamado. 



    Irresignado, o reclamante interpôs recurso de apelação, para reforma da sentença, demonstrando que a apreciação dos limites da incompetência do controle de contas de gestão, no caso de contas de gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, dar-se-ia apenas para os fins do que dispõe o art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, de modo que a Câmara Municipal procede à apreciação e deliberação final das contas tão somente no que diga respeito à inelegibilidade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), por sua c. 1ª Câmara Cível, conheceu da apelação interposta contra a sentença de primeiro grau, mas lhe negou provimento, para manter inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos. 



    Acontece que, ao manter a sentença, o e. TJGO se equivocou ao declarar a incompetência do TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo do Município de Faina-GO, uma vez que os precedentes desse e. STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade. 



    Nesse passo, o recurso extraordinário demonstrou em perspectiva própria que o acórdão recorrido procedeu à interpretação que extravasou os limites das teses aprovadas por esse e. STF e ainda ignorou os princípios implícitos da necessidade de conservação dos atos administrativos, da instrumentalidade das formas e da economia processual, inegavelmente norteadores da atuação da Administração Pública. 



    Demonstrou ainda que, em diversas ocasiões, o Poder Judiciário fez valer a validade do ato dos Tribunais de Contas e afastou apenas a eficácia em relação aos diversos aspectos do ato de apreciação das contas, que ficariam condicionados à apreciação e julgamento do Poder Legislativo Municipal, assim como definiu o e. STF, no julgamento do RE nº 729.744/MG e do RE nº 848.828/CE. 



    De fato, é importante deixar claro que não se estava a sustentar a competência dos Tribunais de Contas para julgar definitivamente, para fins de inelegibilidade, as contas de gestão de Chefes do Poder Executivo, quando ordenadores de despesas. 



    O objetivo sempre foi demonstrar o grande equívoco da mera pretensão de declaração da incompetência do TCMGO para julgar as contas do Chefe do Poder Executivo e consequentemente da declaração de nulidade dos acórdãos que julgaram contas de gestão da parte agravada. 



    Se, por um lado, esse e. STF consignou que o órgão competente para prolatar julgamento definitivo, portanto, com decisão apta a gerar a inelegibilidade prevista na referida lei sobre contas do Prefeito, é a Câmara Municipal; por outro, a decisão em ponto nenhum questionou a validade dos julgamentos dos Tribunais de Contas, e sim a sua força de definitividade para fins de inelegibilidade.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 13).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 9).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Reclamação para garantir a observância do que decidido no julgamento do RE 729.744/MG e do RE 848.826/DF, em que fixadas as teses subjacentes, respectivamente, aos Temas 157 e 835 da repercussão geral. Recurso extraordinário cujo seguimento foi negado na origem sob o fundamento de consonância do acórdão recorrido justamente com as teses definidas nos paradigmas de confronto. Irresignação do Reclamante insuscetível de êxito. Ausência de descumprimento dos acórdãos proferidos no RE 729.744/MG e no RE 848.826/DF. Incompetência do Tribunal de Contas dos Municípios para o julgamento das contas anuais prestadas pelos Prefeitos. Pretensão de rediscussão do mérito da ação originária. Impropriedade da via eleita. Parecer pela improcedência da reclamação.” (documento eletrônico 15)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “A matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 729.744/MG - Tema 157 e RE n. 848.826/CE – Tema 835), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se:



    […]



    O acórdão objeto do recurso extraordinário, cuja ementa se vê no evento n. 92, decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido nos recursos paradigmas acima transcrito. Vejamos:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DA EMENTA. EVIDENTE O ERRO. ACOLHIDOS.



    I- Estando evidente a omissão da apresentação e publicação da ementa decorrente julgamento colegiado, é necessário o acolhimento dos aclaratórios, não atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, acrescentar ao acórdão recorrido a seguinte ementa:



    ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DE CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO DE PREFEITO. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. INCOMPETÊNCIA. EMISSÃO DE PARECERES PRÉVIOS. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS. I- O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás não tem competência para o julgamento das contas dos prefeitos, já que essa função é da Câmara Municipal, conforme entendimento do colendo Excelso Pretório. II- No caso concreto, o TCM julgou, em definitivo, as contas de gestão do autor, sem competência para isso, impondo sanções pessoais. III – O acórdão proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no caso concreto, ao inverso do que defende o apelante, não pode ser considerado como se fosse simples parecer prévio, em virtude de ter impingido sanções ao apelado, como julgamento de mérito de contas de gestão, ao arrepio do que entendeu o Supremo Tribunal Federal, em sede dos Recursos Extraordinários n. 848.826 e nº 729.744, ambos com repercussão geral, os quais reconheceram a competência do Poder Legislativo Municipal para julgamento das contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA’.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.’



    Assim, inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com os paradigmas julgados pela Suprema Corte, no tocante à competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, tornando-se, por isso, inafastável a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (págs. 150-152 do documento eletrônico 2).



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 157 e 835 da Repercussão Geral foram respectivamente redigidas nos seguintes termos:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744/MG e do RE 848.826/CE são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedentes as alegações de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, destaco o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de intimação para prestação de novas informações, após aditamento da inicial. Nulidade. Inexistência. 3. Contas de prefeito. Competência para julgamento. 4. Cabe ao Tribunal de Contas a elaboração de parecer prévio das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A competência para julgá-las fica a cargo do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23.182-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 47.445/GO, Rel. Min. Alexandre de Moares; Rcl 46.104/GO, de minha relatoria; Rcl 48.020/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 47.050/GO, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.231.883/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.204.212/RS, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator